Tribunal: TJDFT
Processo: 0718576-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718576-98.2023.8.07.0009 RECORRENTES: HMF COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA E HELDER MENDES DE FONTES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por HMF COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI – ME e HELDER MENDES DE FONTES contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em embargos à execução opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido de revisão das cláusulas contratuais referentes às taxas de juros remuneratórios. 2. A sentença condenou os embargantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial. No mérito, alegam abusividade dos juros remuneratórios e moratórios, pleiteando sua adequação à taxa média estipulada pelo Banco Central. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) analisar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O juiz possui discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias ou irrelevantes à solução da controvérsia, conforme dispõe o art. 370 do CPC. No caso, os documentos constantes dos autos foram suficientes para a análise da matéria, não havendo cerceamento de defesa. 6. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,42% a.m.) está dentro da média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, afastando-se a alegação de abusividade. 7. Nos contratos bancários, a taxa de juros somente pode ser considerada abusiva quando demonstrada uma discrepância significativa em relação à média do mercado, o que não ocorreu no presente caso. 8. O princípio pacta sunt servanda deve ser respeitado, não sendo possível substituir a taxa de juros livremente pactuada por outra não acordada entre as partes. 9. O risco associado ao perfil do mutuário e à natureza do empréstimo influencia a taxa de juros aplicada, não havendo elementos que justifiquem sua revisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370, parágrafo único, e 373, § 1o, ambos do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo ofensa à ampla defesa e ao contraditório por indeferimento da prova pericial. Afirmam que a produção da única prova adequada à demonstração da tese foi indeferida e concluiu-se que não foi comprovada a abusividade. Requerem, por fim, a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 370, parágrafo único, e 373, § 1o, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015